Tribunal: TJES
Processo: 0000093-15.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000093-15.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DA SILVA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO
155, §4º, INCISO II, DO CP
–
FURTO QUALIFICADO
–
RECONVERSÃO DA PENA E DIMINUIÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
- IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICI
ÊNCIA - NÃO VERIFICADA -
RECURSO DESPROVIDO.
1.
Não há que se falar em reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade ou em redução do valor da prestação pecuniária estabelecido na Sentença, tendo em vista que a sanção imposta pelo magistrado
a quo
adequa-se perfeitamente ao caso.
Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000093-15.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DA SILVA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se trecho da denúncia recebida em desfavor do apelante como síntese fática:

“[...]
no dia 12 de setembro de 2019, por volta das 00h:00min, na Rua Barão dos Aimorés, n° 511, Bairro Rúbia, Nova Venécia/ES, na oficina Autocar Peças e Serviços Ltda Me, o denunciado, mediante
animus furandi
, durante o repouso noturno, e mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel, pertencente a vítima Luiz Marcos Carleti.

No dia 13 de setembro de 2020, a vítima ao chegar no estabelecimento observou que a janela do escritório estava arrombada. Assim, ao verificar através das câmeras de monitoramento da oficina, constatou que fora o acusado o autor do delito.

Diante disso, o acusado se utilizou de uma estrutura metálica para adentrar no estabelecimento, e furtou aproximadamente R$100,00 (cem reais) do escritório da vítima
. [...]
”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso II (escalada), do Código Penal, condenando-o à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo-a por duas penas restritivas de direitos (interdição temporária de direitos e prestação pecuniária no valor de mil e trezentos reais parcelado em cinco vezes), e 10 (dez) dias-multa.

A autoria e a materialidade delitiva restaram cabalmente demonstradas pelo boletim unificado nº 40375719, laudo de exame papiloscópico, laudo da seção de afins criminais e pela confissão do apenado.

Busca a defesa a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e, subsidiariamente, a redução do valor da prestação pecuniária estabelecido na Sentença.

Entretanto, entendo que tais pedidos não merecem prosperar eis que a reconversão das penas restritivas de direitos imposta na Sentença Condenatória, em pena privativa de liberdade pugnaria em descumprimento das condições determinadas pelo Juiz
a quo
. Deste modo, não cabe ao condenado, que nem ao menos iniciou o cumprimento de sua pena, escolher a forma como deseja cumpri-la, ao pleitear aquela que lhe parece mais confortável, caso contrário não faria necessário a existência do judiciário na questão.

Ademais, sobre a redução do valor da prestação pecuniária, entendo que esta não merece provimento, uma vez que o valor imposto de mil e trezentos reais parcelado em cinco vezes não se mostra exacerbado, pois cumpre seu caráter punitivo e possibilita a reintegração do réu no convívio social. Igualmente, cabe ao magistrado mensurar e aplicar sanção socialmente mais adequada e que cumpra as finalidades de repressão e prevenção do delito.

Outrossim, devo ressaltar que em momento algum restou comprovada a alegada hipossuficiência do réu, sendo esta justificada unicamente no fato deste se utilizar da defensoria pública, não se enquadrando em comprovação adequada e precisa.

Cito pacífico entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça como amparo para os fundamentos aqui utilizados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. MODIFICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INCABÍVEL. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pena de prestação pecuniária guarda relação com a gravidade concreta do crime e com o prejuízo causado à vítima. Logo, no caso, o valor fixado a título de prestação pecuniária mostra-se proporcional e adequado ao delito praticado pelo apelante e aos prejuízos causados ao ofendido, sendo que eventual impossibilidade de pagamento em razão de sua hipossuficiência financeira deve ser analisada perante o juízo da execução penal, momento oportuno para tanto. Precedentes. 2. É inviável acolher o pedido de reconversão da pena restritiva de direitos imposta na sentença condenatória em pena privativa de liberdade. Isso porque, conforme entendimento há muito sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não constitui direito subjetivo do acusado escolher a forma como pretende cumprir a sanção penal, de modo que eventual reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade depende de eventual descumprimento das medidas que lhe foram impostas.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Primeira Câmara Criminal. Apelação Criminal nº 0000790-41.2018.8.08.0038. Relator. Des. Eder Pontes da Silva. Data de Julgamento: 25/01/2024).

Portanto, diante de tais fatos, não há que se falar em
reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, ou em redução do valor da prestação pecuniária estabelecido na Sentença, tendo em vista que a sanção imposta pelo magistrado
a quo
adequa-se perfeitamente ao caso.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pela defesa, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante os fundamentos supramencionados e com o amparo do parecer da Procuradoria Geral de Justiça nego provimento ao recurso.

É como voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.